Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733260-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADOS: ANTONIO LOPES CORREIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146/MG – Tema 905). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se, nesse sentido, o entendimento sufragado no STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo "regimental e/ou interno" interposto contra acórdão que negou provimento a recurso especial, com o objetivo de restaurar princípios constitucionais supostamente contrariados, relacionados à ilegalidade de operação policial e à ausência de provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo regimental e/ou interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos. 5. A interposição de agravo regimental e/ou interno contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AgRg no AREsp n. 2.745.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 5/3/2025). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é a situação dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 65532117. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005